Tribunal: TJBA
Processo: 8000009-46.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000009-46.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: RENIVALDO SANTOS FONSECA

Advogado(s)
:
ALEX BURGOS SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INSS. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO.

PRELIMINAR QUINQUENAL. NÃO APLICAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL NÃO IMPLEMENTADO. PERÍODO DE DEZ ANOS COMEÇOU A CORRER A CONTAR DA EDIÇÃO DO MEMORANDO Nº 21/DIRBEN/PFEINSS. PRELIMINAR REJEITADA.

CÁLCULOS DO BENEFÍCIO DO AUTOR DEVEM SER EFETUADOS CONSIDERANDO A MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DOS 80% (OITENTA POR CENTO) MAIORES SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO POR ELE RECOLHIDOS, CONSTANTES NO CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - CNIS, DESDE JULHO DE 1994 (ART. 3º, DA LEI N. 9.876/99), DESCONSIDERANDO OS 20% (VINTE POR CENTO) MENORES
.
SENTENÇA MANTIDA.

PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000009-46.2016.8.05.0001
, em que é apelante
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
e apelado
RENIVALDO SANTOS FONSECA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Vieram-me os autos conclusos.